Tribunal: TJBA
Processo: 0529927-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529927-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA PAULA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WEBERTON SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. INSUFICIÊNCIA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por Ana Paula Silva Santos, concedeu o benefício de pensão por morte à autora, reconhecendo a existência de união estável com ex-servidor público falecido em 21/01/2017.

A sentença reconheceu a união estável com base em vasta documentação, determinando o pagamento da pensão desde o óbito e fixando os critérios de correção monetária e juros conforme o regime legal aplicável, além da condenação em honorários advocatícios mínimos.

O apelante sustenta ausência de prova da convivência com finalidade familiar até a data do óbito. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção. A apelada apresentou contrarrazões, requerendo majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a união estável entre a autora e o falecido servidor público até a data do óbito, para fins de concessão de pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença analisou de modo minucioso o conjunto probatório, destacando documentos como a Escritura Pública de Declaração de Convivência, certidão de óbito, registros de dependência em plano de saúde e comprovação de residência comum, todos indicativos de convivência duradoura, pública e com intuito de constituição de família.

A negativa administrativa da SUPREV não prevalece diante da comprovação judicial da união estável, restando evidenciado o direito subjetivo à pensão.

A sentença encontra amparo no art. 226, §3º da CF/1988, no art. 1.723 do CC e no art. 12, II, §3º da Lei estadual nº 11.357/2009, sendo correta a sua manutenção.

Com o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 0529927-09.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado
ANA PAULA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.